Tribunal: STF
Processo: HC 183445
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus. 
    Alega-se, em síntese, que a decisão agravada deve ser reconsiderada com base no entendimento consolidado na Segunda Turma, segundo a qual a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto.
    É o relatório. Decido. 
    1. Verifico que a defesa trouxe, em sede de agravo regimental, razões que permitem a reconsideração da decisão agravada. Desse modo, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero-a e passo à reanálise do feito. 
    Efetivamente, a manutenção da prisão preventiva no caso concreto configura ilegalidade aferível de plano, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva, se evidenciado, no caso concreto, a adequação da imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017,grifei) 
    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017, grifei) 
    2. Isso posto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente José Lino Alves Pereira, nos autos da ação criminal 0000524-65.2011.8.14.0017, à vista dos argumentos expendidos, salvo se preso por outro motivo. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem caberá o implemento desta decisão.
    Comunique-se também ao TJPA e ao STJ, encaminhando-lhes cópia integral desta decisão. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente